Tribunal: TJSP
Processo: 2211086-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de enxaqueca incapacitante. Prescrição do medicamento Pasurta.

Recusa da ré em custeá-lo sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de enxaqueca incapacitante. Prescrição do medicamento Pasurta.

Recusa da ré em custeá-lo sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Medicamento com registro na ANVISA. Tutela de urgência mantida.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. Razoabilidade do prazo fixado. R. decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211086-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravado JULIO CESAR
RODRIGUES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36875
Agravo de Instrumento no 2211086-52.2020.8.26.0000
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Julio Cesar Rodrigues Lima
Juiz: Dr. Guilherme Santini Teodoro
Vara de Origem: 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação
de obrigação de fazer. Autor portador de enxaqueca
incapacitante. Prescrição do medicamento Pasurta.
Recusa da ré em custeá-lo sob a alegação de que este não
possui cobertura contratual, por não constar no rol dos
procedimentos
obrigatórios
instituídos
pela
ANS.
Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima
obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato
retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula
102
do
TJSP.
Medicamento com registro na ANVISA. Tutela de urgência
mantida.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária
para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em
relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da
multa que deve ser expressivo para manter a sua força
coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para
cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada
de estrutura para o atendimento. Razoabilidade do prazo
fixado. R. decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão, em “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de
urgência” , que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré dê
cobertura ao tratamento (fls. 23/4), emitindo a correspondente guia/autorização
em 72 horas, pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite provisório de R$
60.000,00.”
Aduz a agravante, em síntese, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogação da tutela concedida, em virtude da ausência do cumprimento dos
requisitos legais. Alega que o quadro clínico do agravado não se enquadra na
DUT 65 da ANS, cujo teor lista as patologias que deverão ter cobertura para a
medicação Erenumabe. Afirma que o medicamento é de uso domiciliar e,
portanto, excluído da lista de coberturas obrigatórias, conforme dispõe o art.
10, IV, da Lei 9.656/98. Insurge-se, ainda, contra o valor da multa fixada e o
prazo determinado para cumprimento da obrigação.
O efeito suspensivo não foi concedido (fls. 56).
Contraminuta as fls. 58/68.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela de urgência, na qual o autor alega que é beneficiário de plano de
saúde junto à ré e foi diagnosticado com enxaqueca incapacitante,
necessitando da cobertura do medicamento PASURTA, devidamente
registrado na ANVISA.
A tutela de urgência foi deferida para compelir a ré a
fornecer o medicamento.
Insurge-se a ré.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessão da tutela liminar específica encontra-
se condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do
Código de Processo Civil, consistentes no provável direito do autor e existente
perigo de dano ou risco àquele resultado.
E, no caso, estes requisitos encontram-se presentes
pelo próprio objeto do contrato.
Ora, o fato de não estar o medicamento elencado
no rol da ANS não muda a solução dada, porque, o contrato firmado entre as
partes não prevê, expressamente, a exclusão deste.
Portanto, não existem consequências jurídicas em
decorrência da ausência deste no rol de procedimentos obrigatórios da
Agência Nacional de Saúde Complementar. Ademais, tal rol não poucas vezes
mostra-se desatualizado tendo em vista os constantes avanços da medicina.
É de ressaltar ainda que o rol divulgado pela
Agência Nacional de Saúde não é taxativo, têm apenas o intuito de referência
às operadoras de planos de saúde.
De qualquer forma, quaisquer cláusulas restritivas
de cobertura devem ser examinadas com prudência e interpretadas
favoravelmente ao paciente, dada à natureza peculiar do contrato de plano de
saúde, que tem por objetivo a delicada atividade de prestação de serviços
médicos, em que, na maioria das vezes, está em jogo a sobrevivência
humana, impondo-se proteção do interesse preponderante de risco de vida.
Assim, apesar de inaplicável na espécie o Código
de Defesa do Consumidor, tem-se que a cobertura merece ser concedida, pois
a negativa frustra o objeto do contrato, colocando o autor em exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvantagem, ao lhe retirar a chance de realizar tratamento com medicação
imprescindível para a manutenção de sua saúde.
Não obstante, a escolha deste não foi feita pelo
autor, mas sim pelo corpo clínico que o assiste, de onde se presume que é
necessário.
Neste sentido também é o entendimento da Súmula
102 do TJSP: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
No mais, importante consignar que o medicamento
é registrado na ANVISA. Assim, a concessão da tutela é medida que se impõe
não só pela presença da verossimilhança e do iminente perigo de dano, mas
também pela proteção dada pela Constituição Federal, em seu artiqo 5o
“caput”, quanto à garantia do direito à vida.
Por fim, insurge-se a ré em relação ao valor da
multa e quanto ao prazo concedido para cumprimento da obrigação.
Nenhum sentido, como se tem decidido, teria um
valor inexpressivo como fator de coerção. Se, aliás, a ré deseja mesmo
cumprir a tutela inibitória, como alega, não há razão para insurgência. Ademais
a quantia de R$2.000,00 arbitrada a título de multa diária não se mostra
elevada ou desarrazoada.
Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação,
melhor sorte não lhe assiste.
Ora, diante da patologia incapacitante que acomete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o autor, o prazo de 72 horas se mostra suficiente para a providência
determinada, sendo imperioso lembrar, ainda, que a ré desenvolve atividade
de assistência à saúde, de modo que a urgência não pode ser uma surpresa
para ela.
Portanto, a ré deve estar organizada e dotada de
estrutura para esse atendimento, de modo que, a princípio, não se vê falta de
razoabilidade no prazo fixado.
Assim, mantem-se a r. decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29903/2020
Agravo de Instrumento no 2211086-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Julio Cesar Rodrigues Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29903
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justifica a astronômica multa
fixada para hipótese de descumprimento, pois que violados os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade e tanto mais quanto se cuida a parte contrária de
empresa idônea, que não descumpre decisões judiciais parecendo ao inútil prolator
destas linhas que se está diante de manifesta erronia, injustificável o patamar em que
assentado o apenamento.
A justificativa do R. Voto, ROGATA VENIA, me não convence: a multa
não precisa ser alçada a patamares altíssimos, como o foi
pois que eventual
recalcitrância no atendimento da decisão judicial poderá impor a elevação necessária
sem essa coercibilidade que tange as raias da agressividade, e discepta até mesmo de
normas de boa convivência judiciária.
Por minha decisão, pois, ficava acolhido o elegante recurso, reduzida a
multa para mil reais, até o limite de R$-10.000,00 “quantum” esse mais condizente, a
meu fraquíssimo sentir, com os ditames de equilíbrio que há sempre que presidir
decisões judiciais.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
12807341
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
128A611B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211086-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.